Tribunal: TJMT
Processo: 1009424-03.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009424-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Acessão, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), IZABEL DE SIQUEIRA - CPF: 143.405.341-53 (AGRAVANTE), GERALDA LIMA SANT ANNA - CPF: 015.281.448-56 (AGRAVADO), IZABEL DE SIQUEIRA - CPF: 143.405.341-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANÍZIO BRUNO BORGES (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –

DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO A PENHORA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL
– ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

No caso concreto, a parte agravante/impugnante aduz que foi penhorada fração ideal de imóvel deixado pelo falecido pai de ambos herdeiros ora afetados pela penhora, sendo que tal fração ideal de ambos possui pouco mais de 90 ha (noventa hectares) cada, sendo o presente caso de pequena propriedade rural de cada herdeiro, já que não ultrapassam 04 módulos fiscais, e ainda, a propriedade rural é utilizada para o sustento próprio de cada herdeiro, razão pela qual entende que é rigor seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel.

Contudo, inexiste prova de que o referido imóvel é a única propriedade rural do grupo familiar, prova que era imprescindível, vez que, existindo outras propriedades, para fins de reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nos termos da lei, necessário considerar a soma de todas as áreas.

Para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destina-se à exploração familiar, ou seja, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC).

Não obstante a regra contida no art. 833, VIII, do CPC, que é expressa em condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar, tal regra não isenta o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal, não se podendo transferir a prova negativa ao credor sob pena de desconsiderar o propósito da norma que é assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família (STJ - REsp: 1843846 MG 2019/0312949-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2021).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE ANÍZIO BRUNO BORGES contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000215-48.2005.8.11.0024, movido em seu desfavor por GERALDA LIMA SANT ANNA, que rejeitou a impugnação a penhora de pequena propriedade rural.

Em suas razões, sustenta o Agravante que a fração ideal do imóvel penhorado de ambos possui pouco mais de 90 ha (noventa hectares) cada, sendo que a pequena propriedade rural de cada herdeiro, não ultrapassam 04 módulos fiscais, e ainda, a propriedade rural é utilizada para o sustento próprio de cada herdeiro.

Aduz que é considerada pequena propriedade rural, o imóvel que possua no máximo 04 módulos fiscais e que a Constituição Federal Pátria, em seu artigo 5º, inciso XXVI, o artigo 4º, II, a Lei 8.629/93, e artigo 833, VIII, do CPC, preveem a impenhorabilidade de pequena propriedade rural.

Assevera que deve a penhora recair somente sobre a fração de 8,33% (oito vírgula trinta e três por cento) de cada uma da quota parte que coube aos herdeiros ora agravantes.

Assim, requer o deferimento de tutela recursal de urgência, para fins de reformar a decisão agravada, para determinar a suspensão da penhora, até o final processado do presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para reconhecer a propriedade rural de ambos os herdeiros como pequena propriedade rural, e, via de consequência, reconheça sua impenhorabilidade, determinando sejam baixadas as constrições lançadas sobre os imóveis.

Eventualmente, não sendo este o entendimento, que a constrição seja lançada sobre 8,33 % sobre a quota recebida por cada um dos herdeiros do espólio.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 129430195).

Contraminuta da parte agravada (ID 132424746).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ESPÓLIO DE ANÍZIO BRUNO BORGES contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000215-48.2005.8.11.0024, movido em seu desfavor por GERALDA LIMA SANT ANNA, que rejeitou a impugnação a penhora de pequena propriedade rural.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventos litis e, portanto, o objeto cognitivo do juízo ad quem deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi efetivamente decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, ainda que se trate de questão de ordem pública.

Em que pese a irresignação do agravante, a decisão recorrida não merece reparos.

Isso porque para fins de reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural a lei exige dois requisitos, quais sejam, que o imóvel rural se enquadre no conceito de pequena propriedade e que seja trabalhado pela família.

Esta é a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Tanto o dispositivo constitucional quanto o CPC 833 VIII, que perpetuou a previsão do CPC/1973 649 VIII, exigem que tal propriedade seja trabalhada pela família, de forma que o proprietário possa ser beneficiado pela impenhorabilidade. Isto porque a impenhorabilidade, novamente, visa manter a dignidade do executado, que poderá se manter mesmo na pendência da execução.” (
Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.708
)

Portanto, é insuficiente que a propriedade rural seja pequena. É preciso, ainda, que seja ela trabalhada pela família, ou seja, que esta despenda todos os seus esforços na atividade produtiva, de modo a garantir seu sustento, bem como que o imóvel é indispensável para a sobrevivência do executado e sua família.

No tocante ao ônus da prova, incumbe àquele que a alega. É que sendo a regra o patrimônio do devedor responder pelas obrigações (art. 789 do Código de Processo Civil/2015 e art. 391 do Código Civil), a impenhorabilidade se mostra como exceção; logo, é dever daquele que a invoca fazer prova de suas alegações, já que se trata de fato constitutivo do seu direito.

É a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENHORA - PROPRIEDADE RURAL - POSSIBILIDADE - ÔNUS DA PROVA - VIOLAÇÃO - ARTIGO 333, I E II, DO CPC - INEXISTÊNCIA - MATÉRIA DE PROVA - SÚMULA 7/STJ. I - O tribunal a quo deu correta interpretação ao artigo 333 e incisos do Código de Processo Civil, pois, se os próprios recorrentes deduziram as razões pelas quais seria de rigor a impenhorabilidade do imóvel rural que possuem, deveriam ter apresentado as provas pertinentes, para respaldar as suas alegações. II - Se, com arrimo no conjunto fático-probatório, o tribunal de origem verificou a ausência dos requisitos indispensáveis para conceder o benefício da impenhorabilidade à propriedade rural dos recorrentes, esta questão não pode ser revista em sede de especial, por incidência do enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte. III - O dissídio jurisprudencial, por sua vez, não restou demonstrado, nos moldes exigidos pelo artigo 255 e parágrafos do Regimento Interno desta Corte. Recurso especial não conhecido.” (REsp n. 177.641/RS, relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 8/10/2002, DJ de 2/12/2002)

No caso concreto, a parte agravante/impugnante aduz que foi penhorada fração ideal de imóvel deixado pelo falecido pai de ambos herdeiros ora afetados pela penhora, sendo que tal fração ideal de ambos possui pouco mais de 90 ha (noventa hectares) cada, sendo o presente caso de pequena propriedade rural de cada herdeiro, já que não ultrapassam 04 módulos fiscais, e ainda, a propriedade rural é utilizada para o sustento próprio de cada herdeiro, razão pela qual entende que é rigor seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel.

Contudo, inexiste prova de que o referido imóvel é a única propriedade rural do grupo familiar, prova que era imprescindível, vez que existindo outras propriedades, para fins de reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nos termos da lei, necessário considerar a soma de todas as áreas.

Esta prova poderia ter sido feita com extrema facilidade, mediante a juntada de certidão do Registro de Imóveis relativamente aos membros do grupo familiar, indicando qual(is) o(s) imóvel(is) de sua propriedade.

Caso contrário, se estaria deturpando o objetivo da norma que objetiva garantir os meios de o agricultor gerar a sua subsistência e seu desenvolvimento, protegendo, ao fim e ao cabo, a dignidade destas pessoas com especial vulnerabilidade, concedendo um salvo conduto para o não pagamento de dívidas, porque saberiam que seu patrimônio não poderia ser constrito.

Para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destina-se à exploração familiar, ou seja, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC).

Não obstante a regra contida no art. 833, VIII, do CPC, que é expressa em condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar, tal regra não isenta o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal, não se podendo transferir a prova negativa ao credor sob pena de desconsiderar o propósito da norma que é assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família (STJ - REsp: 1843846 MG 2019/0312949-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2021).

Diante do exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022